Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002025-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADO:- LUAN MORENO MARQUES
Agravo de Instrumento n. 1002025-88.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos realizados a título de empréstimo em nome do requerente, bem como o banco requerido se abstenha de efetuar os descontos novamente, e fixou multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento.
O agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, uma vez que não ficou suficientemente demonstrada a verossimilhança do direito pretendido, nem tampouco o dano de difícil ou incerta reparação, já que a vença foi firmada em 2016.
Aduz que o agravado tinha plena ciência da modalidade do contrato e por isso não pode, depois de quatro anos, alegar surpresa com as deduções no benefício.
Argumenta que o simples ajuizamento da Ação não é suficiente para a concessão da liminar.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende que o prazo para o cumprimento é exíguo, o valor é alto e há necessidade de estabelecer um limite máximo para evitar o enriquecimento ilícito.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito em razão de descontos em sua folha de pagamento oriundos de suposto contrato de cartão de crédito com o agravante, o qual não teria celebrado.
Este, por sua vez, afirma que o autor tinha ciência dessa contratação, e que os abatimentos ocorrem desde 2016.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não há evidência de dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Se provido o Recurso no mérito, o agravante terá seu pedido atendido com a reforma do decisum.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator